Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GENITOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RESPEITO AO ESTREITAMENTO E FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO PARENTAL OBSERVADO. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS FINANCEIROS DA VISITAÇÃO. GENITOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As questões envolvendo guarda e visitas de menores devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança ou do adolescente, em observância ao art. 227, caput, da Constituição Federal c/c artigos 1o, 3o, 4o e 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Na hipótese, o regime da visitação estabelecido na sentença pautou-se no estudo psicossocial, fundamentada em promover uma integração (psíquico-afetiva) entre as figuras dos genitores com os seus filhos, propiciando a estes o estreitamento de laços de afinidade e afetividade e o fortalecimento da referência parental, não havendo motivos plausíveis para modificação.
3. O direito-dever de visitas é uma prerrogativa a ser exercida ou não por aquele genitor que não detenha a guarda do menor, no caso o pai da infante, cabendo a este os custos que tenham que ser despendidos para o exercício de tal direito-dever. 3.1. Na hipótese de deslocamento para outro Estado da Federação com o intuito de visitação, caberá exclusivamente ao pai da criança o ônus financeiro para tal desiderato, considerando, ainda, que a autora recorrente se viu obrigada a mudar-se da cidade de Araucária-PR para a cidade de Brasília/DF, local em que reside a família materna da autora, por ter sido vítima de violência doméstica (ID 71910679).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.